Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação da sentença. Condenou a empresa requerida a pagar a quantia de R$ 3.195,92 (três mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais consistentes em R$ 1.925,77 (alimentação), R$ 585,81 (taxa de bagagem) e R$ 684,34 (taxa de assento), devidamente corrigida. Se insurge em relação aos danos morais fixados, por entender ínfimos ante a capacidade econômica da recorrida e em relação aos danos materiais, por não ter considerado as roupas que precisou comprar e os testes de covid-19 extras realizados devido à falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 39810625).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
IV – No caso tratado, o recorrente comprovou a aquisição de passagens aéreas para o dia 03/01/2022, saindo de Brasília para São Francisco (EUA), com volta dia 03/02/2022 e chegada em Brasília em 04/02/2022. Entretanto o retorno somente se deu 03 (três) dias após o previsto e sem que a empresa lhe prestasse qualquer assistência, passando horas no aeroporto, sem assistência material e privado de sua bagagem e remédios de uso contínuo. Acrescenta à sua situação o fato de não falar a língua inglesa, o que dificultou a comunicação. Juntou os gastos efetuados durante os três dias de espera com alimentação, taxa extra de bagagem, taxa de assento, roupas que precisou comprar e testes de COVID-19. Na r. sentença foi determinado o pagamento dos danos materiais referentes à alimentação, taxa de bagagem e taxa de assento.
V- A alteração do voo se deu em decorrência de manutenção da aeronave, o que não descaracteriza a falha na prestação de serviço. Portanto se insere no risco da atividade comercial e não são excludentes da responsabilidade. Ante a comprovação de que houve falha no serviço e a responsabilidade objetiva, conforme artigo 14, caput, do CDC, o dano material será correspondente à efetiva redução patrimonial experimentada em decorrência da falha na prestação do serviço, razão pela qual os gastos devem ser ressarcidos. Portanto, os gastos comprovados com a compra de roupas que precisou por estar com a bagagem retida devem ser ressarcidos, pois embora as roupas sejam usadas posteriormente, não se tratava de um gasto previsto e que somente ocorreu em decorrência da falha do serviço. Em relação aos gastos extras com testes de COVID-19, estes não foram comprovados.
VI – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que no caso específico de atraso ou cancelamento de voo por companhia aérea não se trata de dano moral in re ipsa, assim eventual desconforto, aflição e transtornos suportados devem ser provados, ou seja, a lesão extrapatrimonial deve ser comprovada. Nesse caso, com a demora de 3 (três) dias para retornar para casa, com reflexos negativos psicológicos e físicos em razão do descaso da empresa aérea em realocá-lo, sem dúvida há desgaste. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, correto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença.
VII – Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a indenização em relação às roupas compradas, no valor de R$ 829,54 (oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência da indisponibilidade da bagagem, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.